Tribunal: TJMT
Processo: 1014621-67.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014621-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONIZA BRAGA DE ALMEIDA - CPF: 016.664.291-63 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO IDÔNEO – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE VÁLIDO – JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO – COMPROVANTE SUFICIENTE – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

Incabível o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito quando o documento pretendido foi devidamente juntado, estando acompanhado de declaração de residência devidamente assinada.

A exigência consiste em excesso de formalismo quando inexiste qualquer indicativo de fraude ou circunstância que evidencie dúvida sobre a higidez do documento, notadamente porque prevalece o princípio da facilitação de defesa do consumidor.

É inviável o julgamento da causa em sede recursal quando a causa não se encontra madura para o julgamento, em especial pela falta de designação de audiência de conciliação, apresentação de contestação e impugnação, bem como produção de outras provas.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, ao argumento de que não houve o cumprimento da decisão que determinou a juntada de comprovante de endereço, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, desnecessárias considerações outras, nos termos dos dispositivos legais retro apontados,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e, por consequência, nos termos do art. 485, inciso I,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, determinando o arquivamento do feito.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que juntou comprovante de endereço acompanhado de declaração de residência na inicial, de modo que deve ser garantido o acesso à justiça, devendo ser determinado o prosseguimento do feito.

Requereu o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença e a baixa dos autos para prosseguimento da ação.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A despeito do entendimento esposado na sentença recorrida, entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar o indeferimento da inicial.

Verifico que na inicial houve a juntada de comprovante de endereço (fatura de água) acompanhado de declaração de residência devidamente assinada, não tendo havido qualquer apontamento de fraude ou dúvida sobre a higidez do documento.

Incabível o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito, consistindo em excesso de formalismo quando inexiste qualquer indicativo de fraude ou circunstância que evidencie dúvida sobre a higidez do documento, notadamente porque prevalece o princípio da facilitação de defesa do consumidor.

Assim, a sentença deve ser anulada, sendo inviável o julgamento da causa em sede recursal quando não se encontra madura para o julgamento, em especial pela falta de designação de audiência de conciliação, apresentação de contestação e impugnação, bem como produção de outras provas.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença prolatada e determinar a baixa dos autos para regular prosseguimento do feito.

Deixo de condenar a promovente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021